Tribunal: TJPA
Processo: 0812578-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812578-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: ERIKON SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0812578-58.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS
CRIMINAL

PACIENTE:
ERIKON SANTOS SILVA

IMPETRANTE:
DÉBORA QUARESMA CARVALHO-OAB/PA 38.452

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR (A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRÁTICA DE CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO COM FUNDAMENTO IDÔNEO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 E 313, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. Débora Quaresma Carvalho, em favor de ERIKON SANTOS SILVA, apontando como a autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da comarca de Portel/PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente foi preso preventivamente, acusado de ter descumprido medida protetiva, com a prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico, em face de sua ex-companheira.

Alega, ainda, que foi indeferido o pedido de liberdade provisória, mantendo-se a prisão provisória.

Assevera que a manutenção da prisão preventiva seria ilegal, pela ausência de contemporaneidade, e afirma haver falta de fundamentação da prisão cautelar.

Pede, então, a concessão da ordem nos termos requerido, para que possa responder em liberdade a todos os atos processuais, julgando-se procedente o
writ
, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Num. 21069825 - Págs. 1-14).

Fora indeferida a liminar, eis que não vislumbrados os requisitos (Num. 21112300 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 21352085 - Págs. 1-2) e instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação do
writ
(Num. 21529079 - Págs. 1-6).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando, em suma, a ausência de contemporaneidade e falta de fundamentação do decreto prisional, que lhe conferiria o direito de responder o processo-crime em liberdade.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo em epígrafe vê-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos do processo de vn.º 0800520-88.2024.8.14.0043, eis que foi acusado de descumprir as medidas protetivas anteriormente impostas, pela prática de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico (art. 129 e 147 c/c a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal).

Analisando acuradamente os autos, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido,
data venia
.

Sem maiores delongas, não restam dúvidas que por se tratar de caso envolvendo violência doméstica, verifica-se a possibilidade da prisão preventiva, especialmente quando há fatos que demonstram a reiteração do paciente na prática de delitos contra a mulher.

Importante destacar a ponderação do magistrado
a quo,
trazendo as devidas razões para a manutenção da preventiva, quando do indeferimento do pedido de liberdade provisória
, in verbis
:

“Erikson Santos Silva, qualificado nos autos, requer a revogação de sua prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, alegando ausência de contemporaneidade e constrangimento ilegal.

Inicialmente, é necessário destacar que a prisão preventiva foi decretada com base nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I e IV, do Código de Processo Penal, com a finalidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante de indícios de fuga, e quando as medidas de protetivas de urgência se revelarem insuficientes para evitar a reiteração delitiva, conforme relatado nos autos.

Em sua defesa, o requerente alega que os fatos que fundamentaram a prisão preventiva são pretéritos e que não há elementos contemporâneos que justifiquem a manutenção da medida. Todavia, a prisão preventiva foi decretada não só pela proteção da ordem pública, mas também para assegurar a integridade física da vítima, que se encontra em situação de vulnerabilidade e sob risco iminente, devido às reiteradas agressões e ameaças feitas pelo requerente.

De acordo com o artigo 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no decorrer do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como decretá-la novamente se sobrevierem razões que a justifiquem. No presente caso, não houve qualquer alteração fática ou jurídica que desqualifique os fundamentos da decretação da prisão preventiva, sendo esta a única medida apta a garantir a ordem pública e a segurança da vítima.

Além disso, o pedido de revogação se revela impróprio, considerando que o procedimento cautelar já foi esgotado com a apreciação do pedido de prisão preventiva, não restando objeto a ser discutido neste momento processual. O artigo 282, §2º, do CPP, reforça que a medida cautelar, para ser imposta, deve ser necessária e adequada às circunstâncias do caso, o que foi devidamente observado na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente.

Portanto, considerando que não houve alteração nas circunstâncias que fundamentaram a decretação da prisão preventiva e que esta medida se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública e proteção da vítima, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 312, 313, I e IV, 316 e 282, §2º, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de Erikson Santos Silva, mantendo a medida cautelar anteriormente decretada, bem como a manutenção do arquivamento dos autos
.” Grifo nosso.

Pelo que se constata, o paciente está respondendo a uma ação penal pela prática, em tese, de delitos cometidos em contexto de violência doméstica, qual seja, Processo de n.º 0801021-42.2024.8.14.0043, conforme na certidão de antecedentes criminais (Num.

118878942- autos originais).

Tal circunstância revela que, aparentemente, o paciente não mantém o devido respeito para com o gênero feminino, sendo evidente o risco de reiteração ou até mesmo de escalada delitiva, razão pela qual a segregação cautelar é necessária.

Notadamente, os delitos foram praticados no contexto de violência doméstica e o risco de reiteração em desfavor da vítima é evidente.

O próprio legislador, ciente que a violência doméstica em geral envolve delitos com reprimendas brandas, mas, paradoxalmente, também traz consigo risco para a integridade física das vítimas, estabeleceu no art. 313, III, do Código de Processo Penal, que, em qualquer das circunstâncias previstas no seu art. 312, o seguinte:

"será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos (...)
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
." Grifo nosso.

Nessa mesma toada, é a posição da jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – NÃO CONCESSÃO.
Nos casos de violência doméstica, a manutenção da prisão preventiva não deve se orientar apenas pelo preceito secundário do crime apurado. Havendo elementos indiciários a demonstrar o risco concreto à integridade da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar decretada pelo juízo a quo. Habeas Corpus a que se nega concessão, ante a necessidade de garantia da ordem pública e da integridade da vítima
. (TJ-MS – HC: 40001150620238129000 Maracaju, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 17/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2023). Grifo nosso.

Desse contexto, é possível afirmar que o comportamento do paciente reflete a necessidade de manutenção da custódia cautelar, máxime diante do risco evidente à integridade da vítima.

No tocante a ausência de fundamentação concreta para o confinamento, verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva, (Num. 118988096 – Págs. 1-2), e diante dos elementos fáticos-jurídicos trazidos à apreciação, e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
, encontram-se satisfatoriamente motivadas, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço.

Como visto, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça a necessidade da medida para garantia da vida e integridade física da vítima. Neste contexto, preenchidos os requisitos do artigo 313, III, do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), há de haver a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar.

Logo, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a integridade da vítima, que teria sido afetada pela conduta do suplicante e o risco de reiteração delitiva. Desta feita, não encontramos qualquer mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela substanciada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

Por fim, é correto afirmar que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, assim como descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os motivos para a decretação. Além do que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, não afasta, per si, a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder ao processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 15/10/2024